Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCABÍVEL. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Demonstrado que o valor dos objetos subtraídos supera 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, não há falar inexpressividade da lesão jurídica, a justificar a aplicação do princípio da insignificância.
5. O fato de o furto ter sido praticado na companhia de uma criança de aproximadamente 3 anos de idade e com a utilização do carrinho de bebê para ocultar os objetos subtraídos, denota maior reprovabilidade da conduta, diante da exposição do menor à cena criminosa e de sua instrumentalização para facilitar a ação delituosa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; e § 2o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016; TJDFT, Acórdão 1980801, 0712946-45.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.